Tribunal: TJMT
Processo: 1048409-36.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048409-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 29.039.576/0001-44 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), FLAVIANE RIBEIRO ALMEIDA - CPF: 024.419.481-56 (TERCEIRO INTERESSADO), OTACILIO CARLOS DE ALMEIDA - CPF: 177.935.562-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1048409-36.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE CONHECE EM PARTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, E NEGA PROVIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MATÉRIA NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno de decisão que conheceu em parte o Agravo de Instrumento, e negou provimento. Este interposto de
decisum
que, em embargos à execução, indeferiu o pedido de pagamento das custas iniciais ao final do processo e concedeu o parcelamento em seis prestações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o pagamento das custas processuais ao final do processo; e (ii) saber se a assistência judiciária gratuita pode ser apreciada diretamente em segundo grau quando o pedido não foi analisado na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 233, § 2º, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso veda expressamente o recolhimento de custas ao final do processo em qualquer circunstância. A norma estabelece que a taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais devem ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.

4. O Código de Processo Civil e as normas da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso permitem excepcionalmente apenas o parcelamento das custas, em até 6 (seis) vezes, e não o pagamento ao final do processo. Jurisprudência consolidada deste Tribunal no mesmo sentido.

5. Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, a questão não foi analisada pelo juízo
a quo
. A apreciação diretamente em segundo grau implica em supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "É vedado o recolhimento de custas processuais ao final do processo, conforme art. 233,
caput
e §2º, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso”.

“Não se conhece de agravo de instrumento que apresenta matéria não discutida em primeiro grau, configurando supressão de instância."

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1048409-36.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo Interno n. 1048409-36.2025.8.11.0000 de decisão que conheceu em parte do Agravo de Instrumento, negando provimento. Este interposto de
decisum
que, em Embargos à Execução, indeferiu o pedido para o pagamento das custas iniciais para o final do processo, e concedeu o parcelamento em seis prestações.

A agravante se insurge contra a parte que não conheceu o recurso em que ela pleiteava a assistência judiciária gratuita, por não ter sido analisada em primeiro grau.

Aduz que se trata de interpretação excessivamente formalista das normas processuais, desconsiderando a sua realidade fática e os princípios constitucionais que regem o processo civil brasileiro, notadamente o acesso a justiça e a efetividade da tutela jurisdicional.

Explica que ao requerer o parcelamento das custas após ter sido instada a comprovar a hipossuficiência para a AJG, deve ser compreendida no contexto de sua extrema dificuldade financeira e da urgência em evitar a extinção ou o arquivamento do feito.

E mais,
se o juízo a quo não o analisou por entender que a parte não apresentou os documentos, caberia ao Tribunal, em sede de Agravo de Instrumento, determinar que o juízo de origem procedesse a análise, oportunizando novamente a comprovação, ou, se houvesse elementos suficientes nos autos, proceder a análise direta, em caráter excepcional, para garantir a efetividade do direito. A mera ausência de análise em primeiro grau, por si só, não pode justificar a negativa de apreciação em segundo grau, especialmente quando a questão é crucial para o prosseguimento da demanda.

Afirma que, no que se refere ao pagamento das custas judiciais ao final do processo, não foram devidamente ponderadas as circunstâncias excepcionais do caso concreto, o que pode gerar um obstáculo intransponível ao acesso a justiça, em flagrante violação ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Assegura que está demonstrada, de forma inequívoca, a sua grave e premente situação financeira.

Pontua que não está apenas alegando uma dificuldade momentânea, mas sim uma crise estrutural que ameaça o encerramento de suas operações, com todas as consequências sociais e econômicas daí advindas, como a perda de empregos e o impacto na cadeia produtiva.

Consigna que, nesse cenário, a exigência de adiantamento das despesas processuais, mesmo que divididas em seis parceladas, representa um ônus financeiro insuportável.

Pugna pelo provimento do Agravo Interno.

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1048409-36.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A agravante ingressou com Agravo de Instrumento de decisão, que em Embargos à Execução, indeferiu o pedido para o pagamento das custas iniciais para o final do processo, e concedeu o parcelamento em seis prestações.

Pugnou pela concessão da assistência judiciária gratuita, ou, subsidiariamente, autorização para o pagamento das custas iniciais ao final do processo.

Com relação a AJG, a questão não chegou a ser analisada em primeiro grau.

De fato, a agravante fez esse pedido, e foi determinada a comprovação da incapacidade financeira.

No entanto, ao invés de apresentar os documentos exigidos, ela requereu o parcelamento das custas, logo, repita-se, a questão não chegou a ser analisada em primeiro grau, e a apreciação diretamente em segundo grau, implica em supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Importante consignar que, embora se trate de matéria de ordem pública, nesse caso, o pleito deve ser apreciado inicialmente por aquele juízo, pois a ação foi interposta lá, e onde foi feito o pedido.

Não se trata de excesso de formalidade, mas de respeito às normas processuais.

Quanto ao pagamento das custas ao final do processo, a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça proíbe expressamente o pagamento ao final.

Confira-se:

Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.

(...)

§2º
É vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final
.

Sobre o tema entendimento deste Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS COMPLEMENTARES.
PAGAMENTO AO FINAL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE
. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA EX NUNC. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu à agravada gratuidade da justiça com efeitos ex nunc e determinou que as custas processuais complementares, decorrentes da majoração do valor da causa de R$ 1.000,00 (um mil reais) para R$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais), fossem cobradas ao final do processo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível postergar o pagamento das custas processuais complementares para o final do processo, quando já existe decisão transitada em julgado determinando seu recolhimento imediato; e (ii) saber se a agravada faz jus à gratuidade da justiça concedida com efeitos ex nunc, considerando que o benefício foi requerido após aproximadamente 4 (quatro) anos de trâmite processual e a parte contratou advogados particulares durante todo o processo.

III. Razões de decidir

3. A questão relativa à complementação das custas processuais já foi objeto de decisão transitada em julgado, que reconheceu a obrigatoriedade de a agravada efetuar o pagamento da diferença das custas processuais, não sendo possível postergar tal pagamento para o final do processo, sob pena de afronta à coisa julgada material, consagrada no art. 502 do CPC.

4. A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC), em seu artigo 233, § 2º, veda expressamente o recolhimento de custas ao final do processo em qualquer circunstância, revelando-se irregular a determinação judicial que contraria norma cogente aplicável ao caso.

5. A mera contratação de advogado particular e o fato de a parte não ter requerido o benefício da gratuidade anteriormente não constituem, por si só, elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravada, especialmente quando não há nos autos elementos concretos capazes de infirmar tal declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. É vedado o recolhimento de custas processuais ao final do processo, nos termos do artigo 233, § 2º da CNGC/MT, especialmente quando já existe decisão transitada em julgado determinando o pagamento imediato das custas complementares. 2. A concessão da gratuidade da justiça com efeitos ex nunc deve ser mantida quando não houver elementos concretos capazes de infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela parte."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 3º, 290 e 502; CNGC/MT, art. 233, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - AI: 10208694720248110000, Rel.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 09/10/2024; TJ-MT - AI: 10253796920258110000, Rel.: MARCIO APARECIDO GUEDES, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 17/10/2025.
(N.U 1033308-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 25/11/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA.
RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL. IMPOSSIBILIDADE
. VEDAÇÃO IMPOSTA PELO CÓDIGO DE NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita e o recolhimento de custas ao final da lide, em ação de imissão na posse e indenização por lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante preenche os requisitos legais para concessão do benefício da justiça gratuita, ou, subsidiariamente, se é cabível o pagamento das custas ao final ou a sua redução, nos termos do art. 98, §5º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da justiça gratuita está condicionada à comprovação da insuficiência de recursos, conforme o art. 5º, LXXIV, da CF e art. 98 do CPC.

4. A parte agravante não apresentou documentos suficientes que demonstrassem sua hipossuficiência, especialmente em relação ao cotejo entre receitas e despesas.

5
. O Provimento CGJ nº 39/2020 do TJMT veda expressamente o recolhimento de custas ao final, inviabilizando a pretensão subsidiária.

6. A redução do valor inicial, nos termos do art. 98, §5º, do CPC, também não é aplicável na ausência de prova da alegada impossibilidade econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita é imprescindível a comprovação da insuficiência de recursos pela parte requerente.

2. É vedado o recolhimento das custas ao final do processo no âmbito da Justiça Estadual de Mato Grosso
.
(N.U 1003481-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. INVENTARIANTE DESEMPREGADO. INVIABILIDADE DE DISPONIBILIDADE IMEDIATA DOS BENS DO ESPÓLIO. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita formulado pelo inventariante do espólio, sob fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o deferimento do pedido de justiça gratuita, formulado por inventariante que, pessoalmente, se declara e comprova hipossuficiente, diante da indisponibilidade dos bens do espólio e da ausência de partilha.

III. Razões de decidir

3. O art. 98 do CPC/2015 assegura o direito à gratuidade da justiça à parte que comprova insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa, podendo ser confrontada com os elementos dos autos. No caso, o agravante demonstrou situação de desemprego e ausência de renda.

5. A indisponibilidade patrimonial do espólio, somada à ausência de partilha e à oposição do meeiro, inviabiliza o adiantamento de despesas processuais pelo inventariante.

6.
O diferimento do pagamento das custas ao final do processo encontra vedação expressa na legislação interna da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, conforme art. 233, §2º, da CNGC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. Faz jus ao benefício da justiça gratuita o inventariante que, embora represente espólio com patrimônio relevante, comprove não possuir recursos próprios e não tenha acesso aos bens do espólio, diante da inexistência de partilha ou da oposição de terceiros.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.997; CPC, art. 98, § 6º; L. 7.603/2001-MT, art. 8º, p.u.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º; Consolidação das Normas da CGJ/MT, art. 233, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgInst nº 1023310-98.2024.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2024; TJMT, AgInst nº 1003614-42.2025.8.11.0000, j. 20.02.2025; TJMT, AgInst nº 1013805-83.2024.8.11.0000, j. 17.07.2024.
(N.U 1011433-30.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 25/06/2025)

Como se vê, tanto o CPC como a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso permitiram excepcionalmente apenas o parcelamento das custas, e não o pagamento no final.

Pelo exposto, nego provimento ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026